Tribunal: TJDFT
Processo: 0016472-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO. FRAUDE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. INCIDÊNCIA DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 7o do CDC: "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".

2. O dever de reparar o dano assenta-se também na disciplina do parágrafo único, do art. 927, do Código Civil, ao definir que “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

3. Quanto ao dano material, o ato ilícito (falha na prestação do serviço) e o prejuízo causado ao apelado, porquanto teve ferido o direito de ter o pacote de turismo prestado nos termos em que contratado, causando-lhe prejuízo de cunho material, patente o dever de reparação, impondo-se o ressarcimento.

4. Em relação ao dano moral, a Constituição Federal garantiu, explicitamente, em seu art. 5o, inc. X, o direito à compensação por dano moral decorrente de violação à honra e à imagem das pessoas, sendo, pois, legal que todo dano causado por uma pessoa à outra, quando poderia ter sido evitado ou prevenido, deva ter composição ou reparação assegurada.

5. O quantum da compensação deve ser fixado em valor que efetivamente repare o dano e, ao mesmo tempo, que não represente enriquecimento sem causa por parte da vítima ou prejuízo à atividade da prestadora de serviços.

6. O caráter reparatório-pedagógico da finalidade compensatória deve ser verificado para se evitar o arbitramento de um valor mínimo ou excessivo e, na mesma proporção, reprimir a conduta ilícita.

7. Recurso conhecido e desprovido.